Tribunal: TJES
Processo: 0000348-59.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000348-59.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VON ROMMEL HOFFMAN PEIXOTO e outros (2)

APELADO: MARIO PEREIRA BATISTA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 0000348-59.2015.8.08.0045

APELANTE: VON ROMMEL HOFFMAN PEIXOTO

APELADO: MARIO PEREIRA BATISTA e GERLINE SILVA DOS ANJOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. ESCAVAÇÃO EM TERRENO LIMÍTROFE. RISCO DE DESMORONAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a cada autor, em razão de escavação realizada em terreno vizinho sem obras de contenção, gerando risco de desmoronamento, interdição de via pública e restrição de acesso à residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o risco de desmoronamento e a restrição de uso do imóvel, sem dano estrutural efetivo, configuram dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O direito de construir encontra limite na segurança dos imóveis vizinhos, sendo vedada obra que comprometa a estabilidade do solo sem medidas acautelatórias, nos termos do art. 1.311 do Código Civil.

4.A responsabilidade civil por danos decorrentes de obras dessa natureza é objetiva, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta e o risco ou prejuízo imposto ao vizinho.

5.Laudos técnicos do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil comprovam a execução de escavação profunda, sem contenção, gerando instabilidade geológica, risco iminente de desmoronamento e interdição da via pública.

6.O dano moral se configura in re ipsa quando há exposição concreta a risco à integridade física, violação ao direito de moradia e restrição ao uso pleno do imóvel, não sendo necessária a ocorrência de dano estrutural efetivo.

7.A situação ultrapassa mero aborrecimento, pois impõe insegurança contínua e limitação de acesso à residência, com necessidade de utilização de passagem por propriedade de terceiros.

8.A fixação do quantum indenizatório deve observar o método bifásico, considerando precedentes e as peculiaridades do caso concreto.

9.A ausência de dano físico à estrutura do imóvel reduz a gravidade da lesão, justificando a minoração do valor arbitrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O risco concreto de desmoronamento e a restrição ao uso do imóvel configuram dano moral indenizável, ainda que inexistente dano estrutural efetivo. 2. A responsabilidade por danos decorrentes de escavação em terreno limítrofe é objetiva, nos termos do art. 1.311 do Código Civil. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada com base na proporcionalidade, podendo ser reduzida quando ausente dano físico ao imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.311; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13.09.2011; TJ-MG, Apelação Cível nº 5005089-44.2019.8.13.0153, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 17.12.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1004647-52.2016.8.26.0554, Rel. Des. Lidia Conceição, j. 19.05.20

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
VON ROMMEL HOFFMAN PEIXOTO
em face da sentença de ID 15152432 proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais ajuizada por
MÁRIO PEREIRA BATISTA e GERLINE SILVA DOS ANJOS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou o réu a pagar a cada autor, a título de reparação de danos morais, o valor de R$ 10.000,00.

Em razões recursais (ID 15152433), o apelante sustenta a inexistência de dano moral indenizável. Alega que o imóvel dos autores não sofreu abalo estrutural direto ou ruína. Argumenta que o temor experimentado seria genérico e desprovido de comprovação de lesão aos direitos da personalidade. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, classificando-o como excessivo.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, pugnando pela manutenção integral da sentença, ID 15152435.

Inicialmente, a fim de evitar digressões desnecessárias, faço registro das alegações e elementos de convicção constantes dos autos.

A presente demanda foi proposta por
MÁRIO PEREIRA BATISTA
e
GERLINE SILVA DOS ANJOS
em face de
VON ROMMEL HOFFMAN PEIXOTO e MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL
.

A demanda originária versa sobre obrigação de fazer cumulada com pretensão indenizatória, na qual se narra conduta negligente de Von Rommel Hoffman Peixoto ao executar escavações de grande porte em terreno limítrofe ao dos requerentes.

Os autores relatam que a intervenção atingiu profundidade de 22 metros em ângulo reto, sem obras de contenção, gerando instabilidade no solo e risco iminente de desmoronamento sobre via pública e residência vizinha.

Os autores pleitearam, liminarmente, a determinação da realização de perícia técnica para emitir laudo e projeto técnico para emitir a realização do muro de arrimo.

No mérito, pleiteiam (i) a condenação do primeiro réu à construção do muro de arrimo; (ii) a responsabilização solidária do Município pela omissão na fiscalização; (iii) reparação por danos materiais e morais.

Aduzem que diante da obstrução da entrada principal da residência, os requerentes precisavam acessar local particular de terceiros para ingresso no imóvel, situação que, aliada ao constante temor pela integridade física e segurança da moradia, configura abalo moral indenizável por violação aos direitos da personalidade.

Na decisão de fl. 36, o magistrado
a quo
deferiu a medida liminar para compelir VON ROMMEL HOFFMAN PEIXOTO a apresentar projeto para construção do muro de arrimo, no prazo de 60 dias, decisão mantida em sede de agravo de instrumento perante este E. Tribunal.

O Município de São Gabriel da Palha apresentou contestação às fls. 41/49 argumentando ilegitimidade passiva, a ausência de responsabilidade do município, bem como exercício de poder de polícia por meio de embargos e notificações administrativas, buscando afastar a tese de omissão estatal.

Na contestação de fls. 104/112, o réu Von Rommel arguiu ilegitimidade passiva fundamentada em suposta doação da área ao ente público, atribuindo evento danoso a chuvas extraordinárias.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. Sentença recorrida (ID 15152432) que reconheceu responsabilidade do vizinho confinante com base no direito de vizinhança, condenando-o ao pagamento de dez mil reais a título de danos morais para cada autor. Julgou improcedentes pedidos em face da municipalidade e pleitos de danos materiais por ausência de prova técnica específica de desvalorização imobiliária.

Irresignado, o réu interpôs apelação combatendo a configuração do dano imaterial e, subsidiariamente, a minoração do montante fixado.

A controvérsia cinge-se à configuração de dano moral decorrente de obras de escavação realizadas pelo apelante em terreno limítrofe ao dos apelados. O cerne da defesa recursal reside na tese de que a ausência de dano físico imediato no imóvel vizinho afastaria o dever de indenizar.

Pois bem.

O direito de construir, embora resguardado pelo ordenamento, encontra limite intransponível na incolumidade dos prédios vizinhos e na segurança das pessoas que neles habitam ou transitam.

O artigo 1.311 do Código Civil estabelece regras para a realização de obras suscetíveis de provocar desmoronamento ou comprometer a segurança do prédio vizinho, bem como garante o direito de ressarcimento do prejudicado. Vejamos:

Art. 1.311. Não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias.

Parágrafo único. O proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias.

Trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva, na qual o dever de indenizar prescinde da verificação de culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a obra e o prejuízo ou risco imposto ao vizinho.

No caso sub examine, a conduta negligente do apelante resta cristalizada em acervo probatório inconcusso. O Laudo Técnico do Corpo de Bombeiros (fls. 27/28) descreve cenário de extrema temeridade: a execução de um corte vertical de solo com aproximadamente 22 metros de altura, em ângulo de 90 graus, sem qualquer projeto ou execução de muro de arrimo ou contenção. Tal intervenção criou instabilidade geológica que comprometeu não apenas o lote dos apelados, mas toda a infraestrutura urbana adjacente.

O Ofício nº 023/2014, expedido pela autoridade pública competente, é prova técnica de valor inestimável. Nele, consigna-se expressamente a necessidade de interdição imediata da Rua Joana Brozeguini em razão de fissuras e do perigo iminente à integridade física de transeuntes e moradores.

O laudo técnico de vistoria da Defesa Civil Municipal (fls. 70) confirma o desmoronamento de terra e a urgência na construção de um muro de contenção para evitar danos aos moradores.

A insurgência recursal, ao sustentar a ausência de dano moral sob o pretexto de inexistência de ruína estrutural, revela interpretação equivocada dos direitos da personalidade. O dano moral em relações de vizinhança não exige o desabamento do imóvel; o risco concreto, a incerteza constante e a vulnerabilidade imposta ao seio do lar são suficientes para configurar a lesão imaterial.

A situação experimentada pelos apelados extrapola o conceito de mero aborrecimento cotidiano. Viver sob a sombra de um paredão de 22 metros de terra instável, ciente da possibilidade de soterramento a cada chuva, gera angústia e aflição psicológica.

Soma-se a este quadro de insegurança a privação do exercício pleno do direito de propriedade. A interdição da via pública, medida extrema e necessária à preservação da vida, resultou no bloqueio do acesso frontal à residência dos autores. Os apelados foram compelidos a atravessar terreno particular de terceiros para ingressar em casa, situação que impõe a perda de privacidade e restrição de locomoção.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria consolida o entendimento de que o risco à integridade e a violação ao direito de moradia configuram dano moral
in re ipsa
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - REALIZAÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE DANOS EM IMÓVEIS VIZINHOS - OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO - FIXAÇÃO DO 'QUANTUM' - RAZOABILIDADE. - Comprovada a ocorrência de danos nos imóveis da parte autora e o nexo de causalidade com obras realizadas no imóvel vizinho da requerida, impõe-se a condenação desta nas perdas e danos apurados -
A situação experimentada pelo requerente, de ver seu imóvel colocado em situação de risco de desabamento, além do risco da sua própria integridade física, e violação a seu direito de moradia, é suficiente para a configuração dos danos morais. - O 'quantum' indenizatório por dano moral não deve ser causa de enriquecimento ilícito nem ser tão diminuto em seu valor que perca o sentido de punição.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5005089-44 .2019.8.13.0153, Relator.: Des .(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 17/12/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2023)

A responsabilidade do apelante é objetiva, pautada no art. 1.311 do Código Civil. A falha na execução da obra, ao comprometer a segurança do prédio vizinho e ensejar interdição administrativa, atrai o dever de reparação, conforme corrobora o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. Ação indenizatória. Danos em imóvel vizinho apurado em perícia técnica. Sentença de parcial procedência. PROVA TESTEMUNHAL insuscetível para elucidação dos fatos, que, por envolver aspectos técnicos, demandaria a produção de prova pericial. Artigo 443, inciso II, do CPC.
EXECUÇÃO DE OBRA QUE COMPROMETEU A SEGURANÇA DO PRÉDIO VIZINHO. Falha na construção que implicou em risco de desabamento do imóvel vizinho, posteriormente interditado pela Defesa Civil local. Responsabilidade objetiva dos construtores. Artigo 1.311 do CCB.
Reparo de todas as avarias no imóvel dos autores, causadas pelas irregularidades da edificação construída pelos réus . Condenação dos apelantes ao pagamento de indenização pelos danos materiais correspondentes.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Fato danoso que em nada se assemelha ou se confunde com eventos corriqueiros que não implicam abalo à esfera íntima do lesado, tais como meros dissabores, mágoas, desgosto ou aborrecimento da vida cotidiana. Exposição dos autores ao risco iminente de desabamento, além da privação do uso, gozo e fruição do seu imóvel residencial em decorrência daquele fato.
Bem equacionado o valor da reparação extrapatrimonial na hipótese (R$ 15.000,00). REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS na proporção do decaimento recíproco das partes. Artigo 86, "caput", do CPC . Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10046475220168260554 Santo André, Relator.: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 19/05/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022)

A limitação física de acesso, aliada à desídia do apelante em regularizar a contenção — que tardou anos para ser equacionada —, justifica o arbitramento de indenização que cumpra o duplo escopo: reparador e punitivo.

Como se sabe, a quantificação do dano moral é tarefa das mais árduas a qual incumbe ao magistrado, notadamente por não haver critérios legais claros e objetivos para tanto, muito em razão da sua natureza imaterial.

Apesar disso, o C. Superior Tribunal de Justiça buscou definir um método de quantificação amplamente operado pelos Tribunais pátrios, denominado
método bifásico
. Como o próprio nome sugere, ele se caracteriza pela cisão do raciocínio de quantificação em duas fases distintas.

Na primeira fase, “
arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos)
” (STJ, REsp n.º 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13 set. 2011, DJe 21 set. 2011).

Em outras palavras, a fim de chegar-se a um valor base para a indenização, avalia-se a relevância do bem jurídico lesado, abstratamente considerado, bem como a orientação jurisprudencial sobre a matéria.

Já na segunda fase, “
procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias particulares do caso(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso
” (STJ, REsp n.º 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13 set. 2011, DJe 21 set. 2011).

Ou seja, na segunda fase, são avaliadas as circunstâncias específicas do caso, de modo a ser alcançado um arbitramento efetivamente equitativo, consubstanciado nas peculiaridades do caso.

No que tange ao montante fixado, assiste parcial razão ao apelante. Embora o abalo moral seja inequívoco, a fixação da indenização deve observar a extensão do dano e as repercussões fáticas concretas.

Constata-se que, apesar do risco geológico, da interdição da via e da obstaculização do acesso principal à residência, inexistiu abalo físico ou estrutural na edificação residencial dos autores. A higidez da construção foi preservada, fato que reduziu o impacto psicológico e prático em comparação a casos de ruína total ou necessidade de desocupação forçada do imóvel.

A ausência de danos materiais diretos na alvenaria ou fundação da casa indica menor gravidade da lesão imaterial, ensejando adequação do valor reparatório.

Pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor é suficiente para compensar a violação ao direito à moradia segura sem gerar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
minorar a condenação a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada autor
, mantendo a sentença incólume em seus demais termos.

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC, no caso vertente.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.